Tribunal: TJPA
Processo: 0800842-94.2022.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800842-94.2022.8.14.0038

APELANTE: JOSE RONALDO SARMENTO OLIVEIRA, ADRIANA DA SILVA DE SOUZA

ADVOGADO DATIVO: ROSILENE DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800842-94.2022.8.14.0038

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:
JOSÉ RONALDO SARMENTO OLIVEIRA

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PLEITOS DE APLICAÇÃO DE ATENUANTES E DE ABSOLVIÇÃO POR CRIMES DIVERSOS JÁ ATENDIDOS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. MÉRITO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), pleiteando o reconhecimento de atenuantes, a absolvição por crimes diversos e a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais: (i) se o apelo deve ser conhecido em sua integralidade, considerando que parte dos pedidos já foi atendida na sentença; e (ii) se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a incidência da respectiva causa de aumento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Carece de interesse recursal a parte do apelo que busca provimento jurisdicional já alcançado na decisão de primeiro grau, como o reconhecimento de atenuantes devidamente aplicadas na dosimetria e a absolvição por crimes pelos quais o réu não foi condenado.

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do artefato, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova idôneos, como o depoimento firme e seguro da vítima.

5. No caso, a palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, é prova suficiente para manter a causa de aumento, não havendo que se falar em seu afastamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.

Tese de julgamento:

1.

Carece de interesse recursal o apelo que busca a aplicação de atenuantes ou a absolvição por crimes quando tais pleitos já foram integralmente concedidos na sentença condenatória, impondo-se o não conhecimento do recurso nesses pontos.

2.

A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não obsta o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, quando o seu emprego no crime de roubo é comprovado por outros meios de prova, em especial pela palavra firme e coerente da vítima.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 65, I e III, 'd', e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 803348/SP; TJPA, Apelação Criminal 0021628-07.2016.8.14.0006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ RONALDO SARMENTO OLIVEIRA
, por intermédio de seus advogados, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal (ID 14739030).

Narra a denúncia (ID 14738952) que, no dia 21 de novembro de 2022, por volta das 20h00min, na Vila do Limão, em Ourém/PA, o denunciado, em companhia do adolescente T.B.F., mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu para si uma motocicleta, uma mochila, um aparelho celular e documentos pertencentes à vítima Gideão Carlos de Sousa Pereira.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para
condenar
o réu
JOSÉ RONALDO SARMENTO OLIVEIRA
à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime de roubo duplamente majorado. Na mesma decisão, o magistrado
absolveu
o réu das imputações relativas aos crimes de associação criminosa (art. 288 do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), e também absolveu a corré Adriana da Silva de Souza de todas as acusações.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 14739036). Em suas razões, pleiteia: a) a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; b) a absolvição pelos crimes de corrupção de menores e associação criminosa; c) a desclassificação da majorante do uso de arma de fogo; e d) a consequente diminuição da pena.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 14739043), pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, argumentando que os pedidos de absolvição e de aplicação das atenuantes já foram atendidos na sentença, carecendo de interesse recursal, e que a majorante do emprego de arma de fogo está devidamente comprovada pela prova oral.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves (ID 18218699), manifestou-se pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento, por entender que a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada e tempestiva. Contudo, conforme será detalhado, parte dos pedidos formulados pela defesa carece de interesse recursal, o que impõe o conhecimento apenas parcial do recurso.

02 – DA PRELIMINAR DE OFÍCIO: DO NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

O interesse recursal, um dos pressupostos de admissibilidade dos recursos, traduz-se no binômio necessidade-utilidade, ou seja, na possibilidade de o recorrente obter uma situação jurídica mais vantajosa com o provimento do seu pleito.

No presente caso, a defesa requer a absolvição do apelante pelos crimes de corrupção de menores e associação criminosa, bem como a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Ocorre que uma simples leitura da sentença recorrida (ID 14739030) revela que tais pleitos já foram integralmente acolhidos pelo juízo de primeiro grau. O magistrado sentenciante expressamente absolveu o réu das imputações de associação criminosa e corrupção de menores, por ausência de provas. Da mesma forma, na segunda fase da dosimetria da pena, reconheceu e aplicou as atenuantes da confissão e da menoridade (art. 65, I e III, 'd', do CP), reduzindo a pena intermediária.

Dessa forma, é manifesta a ausência de interesse do apelante quanto a esses pontos, uma vez que busca um provimento jurisdicional que já lhe foi favorável. Assim, o recurso não deve ser conhecido nessas partes.

03 – DO MÉRITO: DA MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Superada a questão preliminar, o único ponto do recurso a ser analisado no mérito é o pedido de afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP). A defesa sustenta que a majorante deve ser excluída, pois a arma não foi apreendida e o depoimento da vítima seria duvidoso, dado que o crime ocorreu em local escuro.

A tese, contudo, não merece prosperar.

A materialidade e a autoria do crime de roubo são incontroversas, tanto que o próprio apelante confessou a prática delitiva. A controvérsia cinge-se à comprovação do uso do artefato bélico.

Durante a instrução processual (ID 90322443), a vítima
Gideão Carlos de Sousa Pereira
relatou de forma firme e coerente que foi abordado por dois indivíduos e que
ambos portavam armas de fogo
, utilizando-as para exercer a grave ameaça e subtrair seus bens. Seu depoimento é claro ao descrever o poder intimidatório dos armamentos, que foi o fator determinante para que não oferecesse resistência.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência, ouvidos em juízo, corroboraram a dinâmica dos fatos, informando que o próprio réu, ao ser capturado, confessou o crime e indicou a participação do comparsa, mencionando que as armas teriam ficado com este.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica e consolidada no sentido de que, para a caracterização da majorante do emprego de arma de fogo, é dispensável a sua apreensão e a realização de perícia, desde que a sua utilização fique demonstrada por outros meios de prova idôneos, como, no caso, a prova testemunhal, em especial a palavra da vítima.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do
Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES.
PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA.
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. [...] 3. A jurisprudência dos Tribunais superiores firmou entendimento de que
a apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis
para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal,
desde que outros elementos de prova confirmem seu uso no crime, como o depoimento da vítima ou a confissão do acusado
. 4. No caso concreto, a utilização da arma de fogo foi comprovada pela confissão extrajudicial do corréu e corroborada pelas declarações da vítima, que afirmou ter sido ameaçada com a arma durante o roubo. [...] (STJ - HC: 803348 SP 2023/0050341-0, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 22/10/2024, Data de Publicação: DJe 28/10/2024) – destaquei.

Este Egrégio
Tribunal de Justiça do Pará
alinha-se ao mesmo entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AUSENCIA DE APREENSAO E PERÍCIA NO ARTEFATO – IMPROVIMENTO.

1.

A prática do delito ocorreu mediante uso de revolver como forma de intimar a vítima e obter êxito na empreitada criminosa. Nesse sentido, é cediço na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, inclusive orientação firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça que, para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo,
dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova
, como ocorreu neste caso, em que
a vítima foi contundente ao afirmar
que o acusado, utilizou de uma arma de fogo no delito. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0021628-07.2016.8.14.0006 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024) – destaquei.

Portanto, estando o uso da arma de fogo devidamente comprovado pelo relato seguro da vítima, não há fundamento para o afastamento da respectiva causa de aumento, devendo a condenação ser mantida nos exatos termos em que foi proferida.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém/PA.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025